Tribunal: STF
Processo: AI 56081
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-26
Data de publicação: 1973-02-26

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. I.C.M. COTA DE 20% ATRIBUIDA AOS MUNICÍPIOS PELA
CONTRIBUIÇÃO. DIREITO DOS MESMOS AO REEMBOLSO DA TAXA DE 3% SOBRE A
RESPECTIVA PARCELA. COBRADA PELO ESTADO A TÍTULO DE DESPESAS
ADMINISTRATIVAS.
PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.